Tribunal: STF
Processo: RHC 221015
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC 618.094/SC, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 92):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL A QUO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ACERCA DA BUSCA E APREENSÃO NO DOMICÍLIO DO CUSTODIADO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma: a) nulidades absolutas decorrentes tanto da busca e apreensão quanto da confissão sub-reptícia realizadas na casa do recorrente, sem mandado judicial; b) excesso de prazo no julgamento apelação criminal; c) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado a que faz jus o recorrente (eDOC 99).



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento das referidas nulidades.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 122):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL A QUO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ACERCA DA BUSCA E APREENSÃO NO DOMICÍLIO DO CUSTODIADO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. 



    Agravo regimental improvido.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicada a impetração em razão da superveniência do julgamento da Apelação Criminal 0000138- 90.2018.8.24.0066 em 4.6.2021, com provimento negado (eDOC 58).



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que foi desprovimento pelo Colegiado mediante os seguintes fundamentos (eDOC 93):



    “A despeito dos argumentos lançados pelo agravante, a irresignação não merece ser acolhida. 



    Como bem ponderou o Subprocurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, o objeto do mandamus restringe-se ao que foi debatido na origem ao tempo da impetração, de modo que eventual discussão realizada após o habeas corpus deve ser suscitada mediante nova impugnação, a fim de que seja perfectibilizado novo curso processual, com nova prestação de informações (para perfeito conhecimento da demanda e contraditório mínimo), nova peça impugnativa com combate efetivo aos fundamentos trazidos no apelo (dialeticidade) e manifestação ministerial (fiscalização do cumprimento da lei) (fl. 2793). 



    Assim, permeia a indevida supressão de instância a análise do referido writ, e reitero, ainda que para análise da alegada nulidade, revela-se necessário o revolvimento de material fático-probatório dos autos a fim de concluir pela ilicitude de prova produzida na origem.”



    Como se observa, a decisão da Corte Superior não merece reparos porquanto em consonância com a jurisprudência do STF:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 199.124 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 01.04.2022)



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ e tampouco pelo TJSC em sede habeas corpus, uma vez que estava pendente o julgamento da apelação. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente